Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-82.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008254-82.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALTER COSTA DE JESUS JUNIOR - CPF: 082.944.717-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1008254-82.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Walter Costa de Jesus Júnior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO. APROVAÇÃO DENTRO DOS NÚMEROS DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. “O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. (STF, ARE 790897 RJ Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Julg. 25.02.2014).

2. No presente caso o Autor prestou concurso público, edital n. 001/2015 DETRAN/MT, de 24.04.2015, para o cargo de “Agente do Serviço de Trânsito”, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, no polo de Sinop/MT, sendo aprovado em 2° lugar, dentro do número de vagas (15 vagas), contudo, o prazo de validade do concurso que iria se expirar em 04.09.2019, foi suspenso a partir de 06.02.2019, de forma ilegal.

3. O Reclamado, ora recorrente, sustenta que não há o que se falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, o qual volta a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação, bem como sustenta que a aprovação no concurso público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
In casu, vislumbra-se que o prazo de validade de validade do concurso público é de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015 e foi prorrogado por igual período, a partir de 04/09/2017. Em tese, o prazo de validade do certame expirou em 04/09/2019. Entretanto, a Administração Pública por meio do “Edital de Suspensão”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público. (...) Consequentemente, ultrapassado o prazo de validade do concurso e em se tratando a parte promovente de candidato aprovado no concurso público, portanto, dentro do número de vagas prevista em edital, verifica-se que a parte Autora possui direito subjetivo à nomeação”.

5. Compulsando os autos, é incontroverso a aprovação do Reclamante dentro do número de vagas ofertadas, logo, possui direito subjetivo à nomeação.

6. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000.

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas em concurso público tem direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de não convocação durante o prazo de validade do concurso.

2. Não obstante o referido entendimento pacificado, o STF, no RE 598.099/MS, também submetido ao regime de Repercussão Geral, admitiu que esse entendimento pode ser afastado em situações excepcionais, que podem ser invocadas no caso de apresentarem, cumulativa e concomitantemente, as seguintes características: (a) superveniência; (b) imprevisibilidade; (c) gravidade e (d) necessidade.

3. Nessa linha, a jurisprudência do STJ sedimentou que "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" ( RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2018).

4. Verifica-se que o Estado de São Paulo, embora argumente a superveniente impossibilidade de aperfeiçoamento do ato de provimento do cargo, por vedação expressa da Lei Complementar 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), não demonstra, mediante provas documentais idôneas, que a situação alegada se reveste, concomitantemente, das características de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.

5. Acrescente-se que não se pode admitir a alegação de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 66320 SP 2021/0124973-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para proceder a imediata nomeação do requerente
, no cargo de AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – ÁREA DE ATUAÇÃO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – POLO/MUNICÍPIO DE SINOP/MT”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023